Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses prevista no Contrato de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento na Resolução Normativa ANS no 558/2022.
3. No caso concreto, além de ter declarado a obesidade como doença preexistente, não ficou demonstrada a urgência ou emergência do procedimento que justificasse o não cumprimento do prazo de carência, na forma prevista do art. 35-C da Lei n. 9.656/98.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.